Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. UNIMED. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO.

1. Em sendo constatada falha na prestação do serviço em decorrência de serviço defeituoso, emerge a solidariedade passiva quanto às fornecedoras, pois as mesmas integram a cadeia de consumo correlata, de acordo com o art. 7o, parágrafo único, do CDC.

2. A cooperativa médica requerida possui legitimidade passiva para figurar na demanda por integrar a cadeia de fornecedores ligadas à contratação de plano de saúde e por estar vinculada às demais cooperativas que integram o sistema Unimed.

3. O ato de resilição unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência, de acordo com o disposto na Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar.

4. Embora a Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar limite a obrigatoriedade de disponibilização de plano individual a operadores que o comercializam, é certo que a norma infralegal não pode prevalecer perante o Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Portanto, tratando-se de relação de consumo, a autonomia da vontade da parte fornecedora encontra limites no dever de assistir o consumidor, notadamente quando se trata de atendimento à saúde, cujo interesse social deve prevalecer, por força do disposto no artigo 6o do CDC.

5. O art. 13, inc. III, da Lei n° 9.656/1998 veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. Esse regramento deve ser estendido ao segurado em tratamento médico em decorrência de problemas de saúde, especialmente quando o beneficiário é idoso, com idade superior a 80 anos.

6. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no consumidor de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade e autorizando a compensação por dano extrapatrimonial.

7. Considerado o caso concreto, verifica-se que a manutenção do valor da condenação a título de danos extramateriais, no importe correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), representa a melhor medida e atende à finalidade pedagógica da estipulação.

8. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária imposta a cada uma das partes recorrentes é majorada em 1% (um por cento), com suporte no disposto no §11 do art. 85 do CPC.

9. Apelos desprovidos.